Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705526-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA ALVES DE SOUSA, WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES, JOSE REGIS SANTOS SANTANA, JOSE ADRIANO SANTOS SANTANA, RODOLPHO SILVA DE BRITO, FILIPE FERNANDES DE MELO, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES, CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 62505390 e 62554927. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:51:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator